Tribunal: TJDFT
Processo: 0704786-12.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VEDAÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo executado/recorrente para reformar a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, em razão do cumprimento da obrigação. O Juízo de origem reconheceu excesso de execução quanto à multa cominatória, reduzindo seu valor de R$ 9.110,65 para R$ 8.000,00 pois tal quantia foi depositada no prazo para pagamento voluntário, assim como também foi depositado no prazo legal o valor referente aos danos morais. Assim, determinou o levantamento das quantias de R$ 8.000,00 e de R$ 3.906,08 em benefício do exequente/recorrido.
3. Nas razões recursais, o recorrente pede a extinção do feito, ante o cumprimento da obrigação. Subsidiariamente, pede a redução do valor da multa cominatória, bem como o reconhecimento do excesso de execução, este no importe de R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais).
4. Para tanto, alega que houve o cumprimento da obrigação de fazer, deferida em sede liminar, razão pela qual entende ser incabível a cobrança realizada pelo recorrido. Quanto ao pedido subsidiário, afirma que teria havido descumprimento da medida liminar pelo período de 3 (três) dias e não de 40 (quarenta), consoante afirmado pelo recorrido, de modo que ele faria jus tão somente ao recebimento de R$ 600,00 (seiscentos reais). Nesse sentido, entende que há excesso de execução, pois não seriam devidos R$ 8.000,00 (oito mil reais), mas tão somente R$ 600,00 (seiscentos reais).
5. Contrarrazões ao ID 46442410.
6. Da preclusão. O artigo 507 do CPC estabelece que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão".
7. Por sua vez, o artigo 525, § 1o, do CPC, prevê que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o executado poderá alegar: "I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença".
8. Da análise da peça recursal, verifica-se que o recorrente pretende, por via transversa, rediscutir os limites objetivos da coisa julgada. Isso porque não se apresentou eventual desacerto da sentença recorrida, tendo o recorrente novamente se insurgido quanto ao valor da multa cominatória, bem como alega que teria havido o cumprimento da determinação de restabelecimento da conta do executado em rede social em 3 (três) dias.
9. Como se verifica da análise dos autos, trata-se de matéria analisada pela sentença de primeiro grau, bem como por este órgão colegiado, que não verificou excesso no valor das astreintes. Além disso, o trânsito em julgado operou-se no dia 01.10.2022 (ID 40031979), de modo que a sentença não merece qualquer reparo, pois consentânea com o título executivo que a fundamenta.
10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.